Tribunal: STF
Processo: AI 83474
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
I.P.I. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO PAGO NO PRAZO LEGAL. NÃO SE
COMPREENDE NO CONCEITO DE MORATORIA (CTN, ARTS. 151, I; 152 E 155).
NÃO INCIDENCIA DO ART. 138 DO CTN. DISCIPLINA ESPECIFICA DO IPI.
EXIGÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS DE MORA.
LEGITIMIDADE. NÃO HÁ, ASSIM, INVOCAR NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS.
151, INCISO I; 152, 155 E 138, TODOS CTN. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA RELATIVA AO TERMO A QUO DO CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
(SÚMULA N. 282). A ESSE EFEITO, NÃO BASTA SEJA A QUESTÃO DEDUZIDA NA
PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE DELA NÃO COGITOU O ARESTO
RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.